Tribunal: TJMT
Processo: 0004149-67.2016.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004149-67.2016.8.11.0011
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Claudio Bezerra Huga (AGRAVADO), CLAUDIO BEZERRA HUGA - CPF: 003.657.081-86 (AGRAVADO), CLAUDIO BEZERRA HUGA - CPF: 003.657.081-86 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLAUDIO BEZERRA HUGA

AGRAVADO: CLAUDIO BEZERRA HUGA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE RECONHECEU A CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE QUATRO DELITOS DE ROUBO MAJORADO E NEGOU A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL -
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
– PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO MAJORADO – PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DOIS PRIMEIROS DELITOS COMETIDOS PELO AGRAVADO – PLEITO DEFENSIVO – CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – PREJUDICADO – NECESSÁRIA A ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DE PENA – AUTOS QUE DEVEM SER ENVIADOAS AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE - AGRAVO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu
, somente dois primeiros delitos de roubo majorados possuem os requisitos previstos no artigo 71, do CP. Já, quanto aos demais delitos, não há como aplicar o instituto do crime continuado previsto no art. 71, do CP, visto que os crimes foram praticados por corréus diferentes.

Prejudicado o pleito defensivo, acerca da concessão do livramento condicional ante o afastamento da continuidade delitiva dos dois últimos delitos de roubo majorado, devendo-se, os autos, retornarem ao Juízo de Execução, para que seja elaborado novo cálculo de pena e seja realizada nova análise acerca dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento condicional em favor de Cláudio Bezerra Huga.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0004149-67.2016.8.11.0011

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLAUDIO BEZERRA HUGA

AGRAVADO: CLAUDIO BEZERRA HUGA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Tratam-se de agravos em execução penal interpostos pelo Ministério Público e por
Claudio Bezerra Huga,
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste que, reconheceu a continuidade delitiva de quatro delitos de roubo praticados entre os meses de Junho e Julho e indeferiu o pedido defensivo para concessão do Livramento Condicional em favor do reeducando, Id. 23436994.

Irresignado, requer, o Ministério Público, o afastamento da continuidade delitiva e, consequentemente, a soma das penas impostas ao agravado, de acordo com a regra do concurso material, Id. 23436998.

Nas contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento da irresignação ministerial, Id. 23436524.

Por sua vez, a Defensoria Pública, pugna pela concessão do Livramento Condicional ao apelante, ante a presença dos requisitos objetivos e subjetivos em favor do apenado, Id. 23436527

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo, Id. 31282954.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 35847498, opinou pelo
PROVIMENTO
do recurso ministerial e pelo
NÃO PROVIMENTO
do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLAUDIO BEZERRA HUGA

AGRAVADO: CLAUDIO BEZERRA HUGA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO:

Do recurso ministerial.

Conforme relatado, pugna, o Ministério Público, pela reforma da decisão que reconheceu a continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado em que o agravado foi condenado nas ações penais de cód. 37429, 37418, 37500 e 37512, todas da Comarca de Cáceres, a fim de que seja reconhecido o concurso material.

Em juízo de prelibação, vislumbro que se encontram presentes os pressupostos recursais de admissibilidade intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), razão pela qual me manifesto pelo conhecimento do agravo em execução interposto.

O primeiro de cód. 37418, relativo à prática dos crimes descritos nos artigos 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, ocorrido na data de 16/06/2004, pelo qual o agravante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

O segundo de cód. 37429, referente à prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, ocorrido em 25/06/2004, pelo qual restou condenado a cumprir reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

O terceiro de cód. 37500, concernente ao cometimento do crime de artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, ocorrido em meados do mês de julho de 2004, pelo qual foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

O quarto de cód. 37512, concernente ao cometimento do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, do CP, ocorrido em 30/06/2004, pelo qual foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

E o quinto de cód. 247232, referente ao delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, ocorrido em 21/03/2017, pelo qual foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa.

O Juízo de Execução, em decisão de Id. 23436994, reconheceu a continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado, cometidos por Cláudio Bezerra Huga em concurso de pessoas, determinando, ao final, a confecção de novo cálculo de pena.

Pois bem.

Conforme sabido, para se aplicar a continuidade delitiva devem ser preenchidos concomitante os três requisitos objetivos previstos no art. 71 do CP, quais sejam: as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, bem como da existência de liame subjetivo e de unidade de desígnios que interligue as condutas, de modo a distinguir a continuidade da habitualidade ou reiteração criminosa.

Conforme se depreende dos autos, os delitos de roubo majorado cometidos em 16/06/2004 e 25/06/2004 (processo de cód. foram cometidos com o mesmo
modus operandi
, em espaço de tempo inferior à 30 (trinta) dias e com os mesmos autores (Cláudio Bezerra Huga em coautoria do menor de idade Josuel Neves da Silva), preenchendo os requisitos previstos no artigo 71, do Código Penal.

Contudo, os delitos cometidos em 30/06/2004 e em meados do mês de julho do mesmo ano, embora cometidos com o mesmo
modus operandi
, em espaço de tempo inferior à 30 (trinta) dias e praticados por corréus diferentes.

Quanto ao delito de roubo majorado cometido em 30/06/2004, concorreram para o crime, Ademilson de Oliveira da Cruz, Ademir Batista da Silva e dos menores de idade Josuel Neves da Silva e Josecler Kleiton Morais Mejias, já no tocante ao delito cometido em meados de julho, concorreram para o crime Ademilson de Oliveira da Cruz e do menor de idade Josuel Neves da Silva impossibilitando assim, a aplicação da continuidade delitiva, por ausência de liame objetivo entre as condutas.

Nesse sentido:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.001.602 – ES (2016/0274925-6) RELATORA: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA AGRAVANTE: VOLMAR DUTRA DE OLIVEIRA ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 71 DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VOLMAR DUTRA DE OLIVEIRA, contra inadmissão, na origem, de recurso especial fundamentado na alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ementado verbis: "AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CRIME CONTINUADO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CORRÉUS DIFERENTES E LOCAIS DISTINTOS - UNIDADE DE DESÍGNOS – NÃO VERIFICADA - RECURSO IMPROVIDO. Não há como aplicar o instituto do crime continuado previsto no art. 71, do CP, mormente porque os delitos foram praticados com corréus diferentes e em locais distintos, não sendo demais assentar, inclusive, ter o magistrado fundamentado a ausência de conectividade entre as condutas criminosas em comento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e improvido" (fl. 126). Em seu recurso especial, às fls. 132/139, sustenta o recorrente afronta ao artigo 71, caput, do Código Penal, alegando que "nada impossibilita que se aplique a continuidade delitiva entre as GE 104812 e a GE 99320. (...) Ambos os crimes foram praticados em um curto lapso temporal (diferença de 03 dias), no mesmo local (Jaru/RO), sendo da mesma espécie (art. 157, § 2º, I e II, do CP) e, inclusive com o mesmo modus operandi (mediante emprega de arma e concurso de agentes)". Afirma que "é imperioso que o E. Superior Tribunal de Justiça afaste o concurso material de crimes e reconheça a continuidade delitiva entre os crimes contidos nas GE's 104812 e 99320, aplicando somente a pena contida desta, aumentada de 1/6 (um sexto), conforme dispõe o art. 71, caput, do Código Penal". O Tribunal de origem, entretanto, negou seguimento ao recurso, às fls. 150/152, sob os seguintes fundamentos: "Em síntese, pleiteia o Recorrente que 'o E. Superior Tribunal de Justiça afaste o concurso material de crimes e reconheça a continuidade delitiva entre os crimes contidos nas GE's 104812 e 99320, aplicando somente a pena contida desta, aumentada de 1/6 (um sexto), conforme dispõe o art. 71, caput, do Código Penal' (fls. 102). Acerca desta alegação, vislumbro que o voto condutor do Acórdão objurgado firmou o seguinte entendimento: (...) Na hipótese dos autos, verifica-se que para infirmar as conclusões do mencionado órgão fracionário, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório produzido ao longo da instrução processual, o que encontra óbice no conteúdo do Verbete Sumular nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual 'a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial'. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, NÃO ADMITO o presente recurso". Em seu agravo, às fls. 155/158, assevera o recorrente que "o presente recurso não busca reexame de matéria fático/probatória e muito menos uma densa incursão nos autos, mas, sim, alcançar a correta leitura do dispositivo federal constante no art. 71, caput, do Código Penal, por manifesto error in judicando que incorreu o Tribunal a quo. O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 180/182, pelo não provimento do agravo em recurso especial, verbis:"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 71 DO CP. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A reforma da decisão quanto ao não reconhecimento da continuidade delitiva exige revolvimento do contexto fático-probatório. Súmula nº 7 do STJ. 2. Parecer pelo desprovimento do agravo". É o relatório. A insurgência não merece prosperar.Com efeito, no que se refere à apontada afronta ao artigo 71 do Código Penal, com o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva, verifica-se que não é possível constatar se deveria ter sido aplicada a regra da continuidade sem se aprofundar no arcabouço probatório carreado aos autos, para efeito de se verificar se, de fato, estariam presentes os vetores constantes no artigo 71 do Código Penal. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar se estariam presentes ou não os requisitos indispensáveis ao reconhecimento da continuidade delitiva. Nesse contexto, verifica-se não possuir esta senda eleita espaço para a análise da matéria suscitada pelo recorrente, cuja missão pacificadora restara exaurida pelas instâncias anteriores. De fato, para se chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal de origem, seria inevitável o revolvimento do arcabouço carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Não se mostra plausível nova análise do contexto probatório por parte desta Corte Superior, a qual não pode ser considerada uma terceira instância recursal. No mais, referida vedação encontra respaldo no enunciado nº 7 da Súmula desta Corte, verbis:"A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". Confiram-se, nesse sentido, os precedentes da Corte: "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90 E 71 DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. INCIDÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar se estariam presentes ou não os requisitos indispensáveis o reconhecimento da continuidade delitiva. Óbice do enunciado nº 7 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no REsp 1533473/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 03/08/2015)"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. PROVAS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO FORMAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exige, necessariamente, incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, a teor do Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. (...) - Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp 557.167/SC, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 30/06/2015)"PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO COMETIDO PELO IRMÃO DA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para afastar a ocorrência de crime único e reconhecer a prática de vários crimes de estupro pelo recorrido, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, seria imprescindível a reapreciação de provas não delineadas no acórdão recorrido, o que é vedado por força da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido". (AgRg no AREsp 45.188/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015)"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIDA A SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. ART. 305 DO CP. TIPICIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DO LIAME SUBJETIVO OU VÍNCULOS CAPAZES DE ESTABELECER LIGAÇÃO ENTRE TODAS AS CONDUTAS PRATICADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. 'É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a tipicidade da conduta descrita. Incidência do enunciado 7 da Súmula deste STJ' (AgRg no AREsp 528.559/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 14/10/2014, DJe 29/10/2014). 2. O Tribunal local desacolheu a tese de continuidade delitiva por entender ausente o liame subjetivo ou vínculos capazes de estabelecer ligação entre todas as condutas praticadas. Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal demandaria amplo revolvimento de fatos e provas com apuração das condições de tempo, lugar e maneira de execução dos crimes, além da unidade de desígnios entre os delitos praticados, providência que esbarra no óbice imposto pela súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental improvido". (AgRg no AREsp 526.332/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 08/05/2015) Ante o exposto, com fundamento no artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1º de fevereiro de 2017. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Relatora" (STJ - AREsp: 1001602 ES 2016/0274925-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 03/02/2017)

Assim, constata-se que, no caso em tela, os dois primeiros delitos (cód. 37418 e cód. 37429) fazem jus ao reconhecimento da continuidade delitiva ante a presença dos requisitos legais para o reconhecimento do benefício, enquanto os delitos cometidos em sequência (cód. 37500 e cód. 37512) devem ser calculados de acordo com a regra do concurso material de crimes, uma vez que, conforme se depreende dos autos, os delitos foram praticados por diferentes corréus.

Desse modo, ante a regra prevista no artigo 71, do CP, aplico à pena de 05 (cinco) anos 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, referente a sentença condenatória dos autos de cód. 37418, a fração de 1/6, ficando, a pena, em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa que, somadas, nos termos do artigo 69, do CP, às penas fixadas nos processos de cód. 37500, 37512 e 247232, chegando, ao final, em 25 (vinte e cinco) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 830 (oitocentos e trinta) dias-multa.

Do pleito defensivo

Quanto ao pleito de concessão do livramento condicional, ante a decisão supra, constato que os autos devem retornar ao Juízo de Execução, para que seja elaborado novo cálculo de pena, devendo-se, ainda, que sejam analisados, tanto os requisitos objetivos, quanto os requisitos subjetivos da pretensão defensiva.

Assim sendo, julgo prejudicado o pleito defensivo para que seja elaborado novo cálculo de pena e nova análise acerca dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento condicional em favor de Cláudio Bezerra Huga.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para manter a continuidade delitiva entre os dois primeiros delitos de roubo majorado, aplicando-se a regra do concurso material entre os demais delitos de roubo majorado e o de tráfico de entorpecente, bem como julgo PREJUDICADO o pleito defensivo, visto que, os autos devem ser encaminhados ao Juízo de Execução para elaboração de novo cálculo penal a fim de que sejam analisados, novamente, os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento condicional em favor de Cláudio Bezerra Huga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020